Tribunal: TJDFT
Processo: 0749496-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR EM CONTESTAÇÃO PELO INDEFRIMENTO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO INVIÁVEL. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO.
1. Nos termos do art. 291 do CPC, “a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”.
2. Não possuindo o bem da vida valor econômico ou sendo esse valor inestimável, caberá ao autor dar à causa um valor por estimativa.
3. O art. 319, inciso V, do CPC, impõe como requisito da petição inicial que nela conste o valor atribuído à causa, sob pena de indeferimento da inicial caso o vício não seja corrigido.
4. Hipótese em que suscitada preliminar em contestação pelo indeferimento da inicial por ausência de atribuição de valor à causa na petição à inicial, em réplica, a parte autora, embora sustente a regularidade da inicial, não atribuiu qualquer valor à causa, nem mesmo por estimativa.
5. Apelação conhecida e não provida.